Tribunal: STF
Processo: RMS 21363
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
I. MANDADO DE SEGURANÇA: RECURSO ORDINÁRIO (CF, ART.
00105, II, A ): CABIMENTO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR,   QUE,
EM JULGAMENTO ORIGINARIO, NÃO CONHECE DO MANDADO DE SEGURANÇA, SOB 0
FUNDAMENTO DE DECADENCIA,; RECURSO PROVIDO PARA QUE, AFASTADA      A
DECADENCIA, O TRIBUNAL A QUO EXAMINE ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE QUE,  SE
PROCEDENTE, TAMBÉM AFASTA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE
INDICADA E, POR ISSO, A INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL.